Tribunal: TJES
Processo: 5000040-23.2025.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-23.2025.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON REINALDO DE OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DISPENSA DE PREPARO RECURSAL: ACOLHIDA. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. FLUXO DE CAIXA DE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DE JEFFERSON REINALDO DE OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de Embargos à Execução, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita diante do acervo probatório; (ii) estabelecer a legalidade do cancelamento da distribuição do feito por inércia no pagamento do preparo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parágrafo 1º do art. 101 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento de custas até a decisão do relator quando o objeto do recurso abrange justamente o direito ao benefício da gratuidade da justiça.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos possui natureza relativa, permitindo ao magistrado o indeferimento da benesse quando existirem elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, conforme o parágrafo 2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

Extratos bancários que demonstram créditos vultosos e recorrentes via Pix, incluindo entradas únicas superiores a R$ 20.000,00 e saldo positivo em conta corrente, revelam situação econômica incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

O saldo negativo em conta específica de cooperativa de crédito caracteriza gestão de fluxo de caixa inerente à atividade rural e não comprova, isoladamente, a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

O art. 290 do Código de Processo Civil impõe o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, deixa de promover o pagamento das custas iniciais no prazo de 15 dias.

A inércia do recorrente por quase quatro meses após o indeferimento da assistência judiciária em primeiro grau configura desídia processual e atrai a aplicação da regra de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mérito recursal que discute o indeferimento da assistência judiciária gratuita dispensa o preparo prévio do apelo para fins de admissibilidade.

A existência de movimentações financeiras expressivas e disponibilidade de liquidez em conta corrente afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas iniciais dispensa a necessidade de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do patrono via imprensa oficial.

A utilização de limites bancários por produtor rural não se confunde com a insuficiência de recursos definida na lei processual para concessão de gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 98, caput; parágrafo 2º do art. 99; parágrafo 1º do art. 101; e art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 19404762, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28/04/2025; TJES, Apelação Cível, Segunda Câmara Cível, j. 14/11/2017; TJES, AI 0002756-05.2019.8.08.0038, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5000040-23.2025.8.08.0065 APELANTE: JEFFERSON REINALDO DE OLIVEIRA APELADO: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL-COOABRIEL JUIZ:

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JEFFERSON REINALDO DE OLIVEIRA
contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição de seus Embargos à Execução por ausência de recolhimento de custas iniciais após indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG). O apelante alega hipossuficiência decorrente de crise agrícola e violação de princípios constitucionais, enquanto a apelada (
COOABRIEL
) aponta movimentações bancárias vultosas e desídia processual.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da adequação do indeferimento da assistência judiciária gratuita e na legalidade do cancelamento da distribuição do feito operado pelo magistrado singular.

Quanto à admissibilidade recursal, verifico que o apelante deixou de efetuar o preparo, fundamentando-se no § 1º do art. 101 do CPC, o qual dispõe que "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso".

Tratando-se de recurso cujo mérito é justamente a concessão da benesse, o conhecimento do apelo sem o recolhimento prévio é medida que se impõe, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício"
(STJ, AgInt no REsp 19404762, Rel. Min. Raul Araújo, j. 30/05/2022).

Portanto,
CONHEÇO
do recurso.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

O cerne da questão reside na prova da alegada hipossuficiência financeira. O art. 98,
caput
, do CPC, estabelece que a gratuidade é direito daquele que possui "insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios".

Embora a declaração de pobreza goze de presunção de veracidade, esta é meramente relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada se houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte, conforme preceitua o art. 99, § 2º, do CPC.

Ao compulsar o acervo probatório, em especial os extratos bancários colacionados pelo próprio apelante, constata-se uma realidade financeira incompatível com o estado de miserabilidade jurídica.

No extrato do
Banco do Brasil
(Id 17584822 e 17584813), verificam-se créditos vultosos e recorrentes via Pix, destacando-se entradas únicas de
R$ 21.000,00
em 30/12/2024,
R$ 18.605,00
em 24/12/2024 ,
R$ 16.356,00
em 24/01/2025 e
R$ 15.000,00
em 31/01/2025. Ademais, a conta apresentava saldo positivo de
R$ 5.965,87
em 17/02/2025.

Embora o apelante aponte saldo negativo de
R$ -10.379,72
em conta do
Sicredi
(Id 17584827), tal fato isolado não autoriza a concessão da benesse quando o fluxo financeiro global demonstra liquidez suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo ao sustento digno.

A utilização de limites bancários é inerente à gestão de fluxo de caixa de produtores rurais e não se confunde, por si só, com a hipossuficiência definida na lei.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL (...) A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir o benefício na hipótese de o acervo probatório fragilizar a alegação de precariedade econômica (...) O Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte (...) rejected o pleito."
(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, j. 14/11/2017).
"Muito embora os agravantes tenham colacionado aos autos extratos bancários com saldo negativo, tais documentos não são capazes de, por si só, comprovar a incapacidade financeira, sobretudo diante da relutância das partes em apresentar comprovantes de rendimento (...)"
(TJES, AI 0002756-05.2019.8.08.0038, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 18/02/2020).

Somado a isso, sobressai a evidente desídia processual do recorrente.

Intimado para recolher as custas após o primeiro indeferimento, deixou transcorrer o prazo
in albis
em abril de 2025.

Somente em agosto de 2025 decorridos quase
quatro meses
de inércia absoluta — o apelante voltou a se manifestar para interpor o presente recurso. Tal conduta atrai a aplicação inexorável do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento em 15 dias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a correção da sentença:

"1. O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição."
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1955088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28/04/2025, DJEN 05/05/2025).

Dessa forma, ante a robusta prova de capacidade financeira e a configurada desídia processual, não há retoque a ser feito na decisão de primeiro grau.

O acesso à justiça não se confunde com um salvo-conduto para o descumprimento de regras processuais e pressupostos de constituição válida do feito.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.